Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-53.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1000163-53.2018.8.11.0000
REPRESENTANTE/NOTICIANTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
REU: MARGARETE DE FIGUEIREDO RIBEIRO
Vistos etc.
Considerando que a pretensão deduzida pelo Município de Pontes e Lacerda está devidamente demonstrada, dou por concluída a instrução.
Assim, em observância a sistemática processual civil, abra-se "vista ao autor e ao réu para razões finais, sucessivamente, pelo prazo de 10 (dez) dias" nos termos do artigo 973, do CPC.
Cumpra-se.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora